Tribunal: TJSP
Processo: 2173173-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Revisional de Contrato - Decisão que indeferiu pedido de benefícios da Assistência Judiciária aos autores - Inconformismo - Situação econômica necessária para a concessão da Assistência Judiciária suficientemente comprovada pelos autores - Recurso provido